Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026428-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO
:
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
.

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de ação de execução de título
executivo extrajudicial ajuizada
pelo CONDOMÍNIO HOTEL M.G. FLATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra
devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1026428-82.2024.8.11.0000
, interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 269184288), que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada
pela ora embargante nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1010062-10.2022.8.11.0041, sob os seguintes fundamentos:

“[...] a ação que se funda execução fora distribuída em 22/03/2022, vez que o prazo prescricional das taxas condominiais inadimplidas entre 2015 e 2016 foi interrompido em virtude da propositura da anterior ação, ao qual o último ato processual naqueles autos foi registrado com o trânsito em julgado em 09/01/2022, momento em que recomeça a correr a prescrição interrompida [...]” [ID da decisão: 162526392].

Em suas razões (ID
271631861
), a embargante sustenta:

Omissão e contradição quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, alegando que o acórdão indicou datas divergentes (11/09/2017 e 30/11/2021);

Obscuridade acerca da aplicação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, e da jurisprudência citada;

Ausência de manifestação expressa sobre os
arts
. 200 e 202 do Código Civil (prequestionamento).

O embargado, por sua vez, apres
enta contrarrazões (ID 27456358
), nas quais rebate as alegações da parte embargante, sustentando que não há omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas e requer o não conhecimento, ou subsidiariamente, o desprovimento dos embargos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo. (ID 272205857)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
embargos de declaração
opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, os quais visam esclarecer supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução.

A embargante aponta suposta contradição quanto ao termo inicial da prescrição, alegando divergência entre a data de 11/09/2017 (trânsito em julgado da desistência parcial) e 30/11/2021 (trânsito em julgado da extinção da execução), bem como omissão na análise dos
arts
. 200 e 202 do Código Civil.

A alegada contradição não se sustenta, pois o acórdão apenas resgatou as datas processuais relevantes para construção do raciocínio jurídico, sem afirmar que a prescrição teria recomeçado em 2017.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pela ora agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição ao entender que o prazo prescricional das taxas condominiais inadimplidas entre 2015 e 2016 foi interrompido pela propositura de uma ação anterior, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 09/01/2022.

Assim, o Juízo singular entendeu que esse marco temporal reiniciou a contagem do prazo prescricional, e a distribuição da presente ação de execução, em 22/03/2022, ocorreu dentro do prazo legal, não havendo, portanto, prescrição.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Prescrição da pretensão executiva antes da propositura da ação de execução

A agravante sustenta a incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança das taxas condominiais objeto da ação de execução em exame.

Assevera que, os cinco anos teriam decorrido após o trânsito em julgado de decisão judicial, em outra ação (autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041),
que em
11/09/2017
teria homologado pedido de desistência da autora, ora agravada, em face da ora recorrente.

Aduz que, nos termos do art. 202,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, a interrupção da prescrição quinquenal teria recomeçado a correr a partir da supracitada data da homologação do pedido de desistência,
em 11/09/2017
, findando em
11/09/2022
.

Em que pese a presente ação de execução ter sido distribuída em
22/03/2022
, alega que a prescrição teria ocorrido em 11/09/2022, uma vez que o prazo prescricional, já interrompido com o ajuizamento da mencionada ação anterior, não poderia ser interrompido mais de uma vez com o ajuizamento da execução atual.

Desse modo, pede a reforma da decisão para o reconhecimento da prescrição das taxas condominiais cobradas, com a consequente extinção da execução.

A agravada, por sua vez, esclarece que, quanto à ação anterior (n.º 0031418-88.2016.8.11.0041), realmente demandou em desfavor da ora recorrente e do Sr. Almino Afonso cobrando taxas condominiais vencidas entre 2015 e 2016, mas pediu desistência em face da ora agravante porque esta teria, à época, comprovado a venda do imóvel ao Sr. Almino.

Ocorre que, segundo a agravada, em
09/01/2022
, anos após a homologação do citado pedido de desistência, o mesmo Juízo dos autos da primeira ação (n.º 0031418-88.2016.8.11.0041) sentenciou declarando nula a compra do imóvel, pelo Sr. Almino, em razão de não ter sido concretizada a entrega das chaves, restabelecendo a propriedade à ora recorrente.

Assevera que, na ocasião, a ora agravante se insurgiu contra a referida sentença interpondo Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (nº 2050364–MT), buscando afastar sua responsabilidade perante os débitos das taxas condominiais, e que foi negado efeito suspensivo ao Recurso Especial em
24/08/2023
.

Desse modo, a agravada sustenta que, uma vez que a presente ação de execução foi ajuizada em
22/03/2022, 02 meses após a sentença
(09/01/2022) que declarou nula a compra do imóvel, não haveria que se falar em prescrição, pois o último ato do processo a interromper a prescrição teria ocorrido em 09/01/2022, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Ademais, sustenta que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que a parte ajuíze ação contra um terceiro ilegítimo, acreditando que este seria o responsável pela obrigação, não incidiria a prescrição, pois não estaria caracterizada a inércia do titular do direito.

Pois bem
. Ressai dos autos a existência de duas ações relacionadas ao caso em exame, quais sejam:

Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Danos Materiais e Morais, ajuizada por Almino Afonso Fernandes em desfavor da ora agravante,
distribuída em 26 de junho de 2015
, autos n.º 0030554-84.2015.8.11.0041, cuja sentença transitou em julgado em 23/08/2023 e da qual cita-se:

Almino Afonso Fernandes ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de Concorde Construtora E Empreendimentos Imobiliários Ltda., ambos qualificados nos autos, alegando que
firmou contrato com a parte ré para aquisição de uma unidade Condominial de APART-HOTEL sendo Flat n° 107, do empreendimento EDIFÍCIO MG FLAT, com prazo de entrega para 30/04/2014, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o qual não foi cumprido, causando-lhe diversos prejuízos
.

[...]

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para
:

1)
Declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

2)
Que a ré proceda a devolução integral dos valores pagos pela parte autora
, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

3)
Condenar a parte ré ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

4)
Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil.

[...] (ID 34203670, autos n.º 0030554-84.2015.8.11.0041) [grifo nosso]

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pela ora agravada, inicialmente em desfavor da ora recorrente e do Sr. Almino Afonso Fernandes,
distribuída em 22 de agosto de 2016
, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041, que cobrava dos então executados a importância, à época, de R$ 22.047,32 relativos às taxas condominiais inadimplidas da unidade nº 107 do Condomínio agravado, concernente a 11 meses de atraso, entre 15/04/2015 a 05/02/2016 (ID 27890349, p. 05, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041). Destes autos, se destaca o seguinte:

Petição
assinada em conjunto pela ora agravante e pela agravada, protocolada em
15/02/2017
, na qual a recorrida, com anuência da recorrente, pediu a
desistência
da ação em relação à Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários (agravante), nestes termos:

[...]

CONDOMÍNIO HOTEL M.G. FLATS
e
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, via de seus advogados ao final assinados, vem a honrosa presença de Vossa Excelência expor para ao final requerer o que segue:

[...]

Ocorre que após o ajuizamento da presente ação, a Executada em questão, apresentou ao Exequente, documentação consistente em contrato particular de compra e venda havido, comprovando a alienação da unidade objeto do presente processo a terceiro.

[...]

Diante dessa comprovação, a parte Exequente, com a anuência do Executado, requer a desistência do processo em relação a parte CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, nos termos do artigo 775 c/c 485 inciso
Vlll
do CPC.

[...]

A presente ação prosseguirá em relação ao Executado(os) remanescente
.

[...] (ID 27890365, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041) [grifo nossos e do original]

Decisão Judicial
de 21/08/2017 (ID 27890375, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041)
que homologou o supracitado pedido de desistência
da ação quanto à ora agravante e transitou em julgado em 11/09/2017.

Nos autos dos Embargos à Execução (n.º 044911-35.2016.8.11.0041), a agravada, então embargada/exequente, e o Sr. Almino Afonso Fernandes, então embargante/executado,
transigiram
para a exclusão do Sr. Almino da lide, o que foi
homologado por sentença nos embargos e resultou em sentença de extinção do processo de execução
, nos termos do art. 485, IV (sem resolução de mérito), do Código de Processo Civil,
transitada em julgado em 30/11/2021
, conforme cita-se:

[...]

A presente execução foi proposta inicialmente em face de CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALMINO AFONSO FERNANDES.

Ao id n. 27890375 foi homologada a desistência em face da CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nos autos dos Embargos à Execução 0044911-35.2016.8.11.0041, as partes acordaram para exclusão do executado ALMINO AFONSO FERNANDES.

Considerando que o exequente acordou para exclusão de ambas as partes indicadas por ela para compor a lide,
resta a evidente prejudicialidade na tramitação processual.

Posto isso, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Custas antecipadas. Sem Honorários, diante da exclusão amigável dos executados.

[...] (ID 69005126, autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041) [grifos nossos]

A presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em exame, por sua vez, foi distribuída em 22/03/2022
, e tem por objeto a cobrança das mesmas taxas condominiais, ainda inadimplidas, da unidade nº 107 do Condomínio agravado, concernente aos 11 meses de atraso, entre 15/04/2015 a 05/02/2016, objeto da anterior ação de execução, acrescidas de taxas condominiais entre 15/02/2021 a 15/03/2022, também inadimplidas, no valor total atualizado de R$ 48.726,19 (ID 80240194, autos de origem n.º 1010062-10.2022.8.11.0041).

Assim, uma vez que a decisão que pôs fim à primeira ação de execução (autos n.º 0031418-88.2016.8.11.0041), extinta sem resolução de mérito
, transitou em julgado em 30/11/2021
, este é o termo inicial para a recontagem do prazo prescricional em desfavor da ora agravante, nos termos do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

a citação válida interrompe a prescrição,
cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
1.204.157/MS, Quarta Turma,
DJe
2/5/2018) [grifo nosso]

O fato da agravante, em decorrência da desistência que extinguiu parcialmente a execução sem resolução de mérito, ter se tornado terceira à relação processual não afasta o supracitado efeito da interrupção da prescrição
, que resultou na recontagem do prazo após o trânsito em julgado da decisão, para que a ora agravada, dentro de mais cinco anos (
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
), demandasse a recorrente judicialmente para cobrar a pretensão em exame.

Isso porque, a interrupção da prescrição visa a amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito, no caso, a cobrança do crédito condominial “
propter
rem” concernente às taxas condominiais inadimplidas
.

Ou seja, a exclusão da agravante na relação processual da ação de execução anterior, sem resolução de mérito, não é situação jurídica a afastar os efeitos da interrupção prescricional que permaneceu em andamento até o trânsito em julgado da respectiva sentença meramente terminativa.

Nesse sentido, cita-se entendimento de ementa de julgado e respectivo trecho do Voto condutor do Acórdão do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, o qual também trata de responsabilidade de Condomínio,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA CONTRA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002
.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 16/8/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/10/2022 e concluso ao gabinete em 18/1/2023.

2. O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) qual é o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida por citação efetuada em anterior ação ajuizada pelo autor contra terceiro.

3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4.
A interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida não se restringe apenas às partes litigantes nos autos, abrangendo terceiros estranhos à relação processual, afinal, a interrupção da prescrição objetiva amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito. A essência dos
arts
. 202, I, do CC/2002
e 219 do CPC/1973
é favorecer o autor que não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito.

5.
Assim, a prescrição, inclusive em relação ao verdadeiro causador do dano, é interrompida pela citação válida de terceiro não responsável pelo evento danoso, em ação anterior ajuizada pela vítima que, na época, desconhecia o real responsável. Precedente
.

6.
O termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção, em observância ao art. 202, parágrafo único, do CC/2002
. Precedentes.

7. Hipótese em que (I) a prescrição de 3 anos aplicável à espécie (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) foi interrompida pela citação válida ocorrida em ação
anterior; (II) o recomeço da contagem do prazo prescricional ocorreu em 18/8/2014, na data do trânsito e julgado da decisão que pôs fim ao processo anterior; (III) e a presente ação foi ajuizada em 16/8/2017, razão pela qual não se operou a prescrição.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada essa questão, prossiga no julgamento das apelações.

(REsp n. 2.046.995/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/8/2023.) [grifo nosso]

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (RELATORA):

[...]

27. No particular, contudo, o Tribunal de origem decidiu que o termo inicial para o recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação na primeira ação seria a data da publicação do acórdão que afastou a responsabilidade do terceiro,
momento em que se tornou conhecido quem foi o causador do dano (na espécie, o CONDOMÍNIO recorrido).

28.
Ocorre que o fato de o autor ter ajuizado a primeira ação contra pessoa diversa não autoriza a criação de um marco diferente para o reinício do prazo prescricional, pois a simples publicação do acórdão não tem o condão de estabilizar o julgado que apurou a responsabilidade de pessoa diversa, o que se opera apenas com o trânsito em julgado da decisão.

29. Sob esse enfoque, esta Terceira Turma no julgamento do mencionado REsp 1.636.677/RJ,
DJe
15/2/2018, ao decidir que a citação válida de terceiro em ação anterior interrompe a prescrição, reconheceu que “a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02” (REsp 1.636.677/RJ, Terceira Turma,
DJe
15/2/2018).

30. Portanto, o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção.

[...]

(REsp n. 2.046.995/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/8/2023.) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto
”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se
que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos,
porém,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025